Tribunal: TJDFT
Processo: 0006464-68.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECOTE QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. POSSIBILIDADE. MOTIVO NÃO COMPROVADO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NÃO RESTRITIVA DA LIBERDADE. DESCABIMENTO. INTERNAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu na hipótese.
2. Excetuada a palavra do representado, nada há nos autos a indicar que a vítima o estivesse agredindo injustamente ou ameaçando de morte, particularmente nos momentos que antecederam os disparos narrados na representação. Ainda que se admitisse que o representado repeliu injusta agressão perpetrada pela vítima, não se valeu dos meios estritamente necessários à cessação do mal que sofria, pois não ficou demonstrado pela Defesa, a quem incumbia a prova, que tais agressões e ameaças seriam suficientes para justificar o fato do adolescente haver disparado cinco vezes contra o ofendido, o que afasta a tese de legítima defesa.
3. Afasta-se o motivo fútil alegado na sentença, quando não comprovado o motivo do ato infracional pelo conjunto probatório.
4. Correta se mostra a sentença que impõe a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado, máxime quando demonstrado, à saciedade, a gravidade do ato infracional e que as condições pessoais e sociais do jovem são desfavoráveis, porquanto irá propiciar o adequado acompanhamento do adolescente e a reinserção dele na sociedade.
5. Recurso parcialmente provido.